Tribunal: TJBA
Processo: 0332489-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332489-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de João Henrique de Barradas Carneiro e Maria Victoria Santos Silveira Escariz, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, em razão da suposta ausência de individualização das condutas.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a petição inicial apresentou elementos suficientes para individualizar as condutas dos demandados, de modo a justificar o prosseguimento da Ação Civil Pública e sua apreciação de mérito.

III. Razões de decidir

1.

A petição inicial descreve as atribuições de cada réu, indicando condutas específicas, como a centralização de decisões no gabinete do ex-prefeito e a atuação da assessora na gestão dos contratos.

2.

O reconhecimento da prática de atos que, em tese, podem configurar improbidade administrativa exige instrução probatória.

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 1199 determina que, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, é necessário avaliar eventual dolo nos atos praticados, o que demanda cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de individualização das condutas não se sustenta quando a inicial apresenta elementos fáticos mínimos que apontem a responsabilidade de cada agente público. 2. A análise da presença do dolo em ações por ato de improbidade administrativa exige instrução probatória, não se admitindo juízo negativo liminar quanto ao interesse processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332489-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA